Tribunal: TJPA
Processo: 0803708-14.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803708-14.2021.8.14.0005

APELANTE: EDUARDO ANDRE SOUSA OLIVEIRA, MARCELO ARY MARTINS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA, FURTO QUALIFICADO E ROUBO
MAJORADO (ARTIGOS 147, CAPUT C/C ART. 155, § 4º, INCISO IV E ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
).

APELANTE EDUARDO ANDRE SOUSA

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELAS TESTEMUNHAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA,
QUE O ORA APELANTE E O ACUSADO MARCELO AMEAÇARAM A VÍTIMA SIMONE E FURTARAM DE SEU ESTABELECIMENTO UMA GRANDE QUANTIA EM CARTEIRAS DE CIGARRO, BEM COMO ASSALTARAM A VÍTIMA IZAÍAS, DENTRO DE SUA PIZZARIA, SUBTRAINDO-LHE UMA QUANTIA,
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, COMO BEM DESTACOU O JUÍZO
A QUO
, ESTE SE CARACTERIZA QUANDO O AGENTE INTIMIDA A VÍTIMA, PROMETE-LHE MAL INJUSTO, GRAVE E FUTURO, O QUE FOI DESCRITO PELA OFENDIDA SEM QUALQUER VACILAÇÃO.

APELANTE MARCELO ARY MARTINS DOS REIS

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPROVIMENTO.
O

MAGISTRADO VERIFICOU A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE CONCERNENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TODAVIA, REDUZIU A PENA EM 06 (SEIS) MESES EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA
SÚMULA 231 DO STJ.
CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
13
de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDUARDO ANDRÉ SOUSA OLIVEIRA E MARCELO ARY MARTINS DOS REIS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que os condenou às penas de
0
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além do pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
e
01 (um) mês de detenção,
pela prática dos crimes previstos nos
Artigos 155, § 4º, IV, 157, §2º, II e VII, 147,
caput,
na forma do Art. 69, todos do Código Penal
.

Relatou a
denúncia
(ID 10079825), que no dia
11/08/2021, por volta das 20h15min, os acusados EDUARDO ANDRÉ SOUSA OLIVEIRA e MARCELO ARY MARTINS DOS REIS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, invadiram o estabelecimento “Comercial Andrade”, localizado no município de Altamira, e subtraíram: 01 (uma) caixa de cigarro mentolado Minister, meia caixa de cigarro Carlton, meia caixa de cigarro Free, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a vítima Simone Silva de Lemos. Durante a ação, ao perceberem que não conseguiriam acessar o cômodo em que a vítima estava, ameaçaram lhe causar mal injusto e grave, proferindo, por diversas vezes, os seguintes textuais “eu vou te matar”.

Após a prática do primeiro crime, por volta das 22h30min, os denunciados foram até ao estabelecimento comercial “Pizzaria Andrade”, localizado na rua João Coelho, e mediante emprego de grave ameaça exercida com uma arma branca (faca), subtraíram a quantia de R$ 100,00 (cem reais), da vítima Izaias Andrade Santos, proprietário do estabelecimento.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes como incurso nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, art. 155, § 4º, inciso IV e art. 157, § 2º, inciso II e VII, todos do CPB.

Em ID 10079829, recebida a denúncia em 03/09/2021;

Em ID 10079952, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/02/2022;

Mídias de audiência em ID 10079960-10080017;

Na
sentença
(ID 10080018), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os ora apelantes nas penas do art. 147,
caput
c/c art. 155, § 4º, IV e art. 157, § 2º, II e VII, na forma do art. 69, todos do CPB.

Em
razões recursais
(ID 16802780)
,
a defesa requereu a reforma da sentença para absolver o apelante
Eduardo André Sousa Oliveira
por insuficiência de provas, bem como postulou pela incidência da atenuante da confissão, em relação ao apelante
Marcelo Ary Martins dos Reis
, reduzindo-se a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal, superando-se a Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(ID 16802783), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância Superior, ID 17249171 a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

DO
APELANTE EDUARDO ANDRE SOUSA OLIVEIRA:

Requer a defesa a absolvição do apelante
Eduardo André Sousa Oliveira
, ao argumento de o decreto condenatório pautou-se nos depoimentos testemunhais, sendo certo que as testemunhas não presenciaram os fatos. Alegou, ainda, a inobservância das formalidades do art. 226, II do CPP.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou as condutas descritas na denúncia,
não sendo a tese defensiva suficiente para desconstituir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência dos delitos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão da faca, Auto de Reconhecimento de Pessoa e demais provas documentais constantes no IPL - ID 10079740.

No que pertine à autoria, observo que perante o Juízo (ID 10079960/10079988),
S
imone Silva de Lemos
, vítima
dos crimes de furto qualificado e ameaça
, relatou:

“Que o Marcelo e o Eduardo estavam em seu estabelecimento quando tinha acabado de fechar, às 08h:34m; que o seu esposo fica mais pra roça e tem três filhos adolescentes; que o seu filho de dezenove anos tinha ido à casa da namorada, que é do lado; que eles bateram na porta do estabelecimento do qual a ofendida mora em cima e, ao olhar as imagens das câmeras, reconheceu o Marcelo, que às 10h:00m, tinha descido do ônibus e pedido seu celular para fazer uma ligação, dizendo que o pai dele trabalhava na empresa Cargill; que ele falou o nome do pai dele e declarante emprestou o celular; que Marcelo custou a devolver o celular; que o Eduardo passou a tarde rondando seu estabelecimento, olhando. Já a noite os dois voltaram, tendo Marcelo pegado duas facas as quais desferia na porta do comercio e gritava dizendo que ia arrombar e sabia que a declarante estava sozinha; que puxou as imagens e ligou pra polícia, pro 190; que Marcelo e Eduardo desceram pelos fundos do estabelecimento, onde não tem câmera, pularam o muro e devido a porta do depósito ser de madeira, subtraíram duas caixas de cigarro no valor aproximado de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais); que quando a polícia chegou os dois já tinham se evadido do lugar; que ligou para o seu filho; que o seu filho chegou e os outros dois estavam dentro de casa com ela; que foi vítima deles dois; que seu prejuízo foi de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos) e pouco de cigarro que ele levou; que reconheceu os dois e tem a imagem dos dois na porta do estabelecimento, só não dá pra ver no depósito, nos fundos, porque nos fundos não tem câmeras, mas tão somente na frente do estabelecimento. Nas imagens se consegue ver o momento em que tentam arrombar a porta da frente do estabelecimento, que Marcelo pega as duas facas e fica batendo com a faca, enquanto Eduardo fica aguardando olhando para avenida; que em seguida eles vão pelo muro que é baixinho e pulam para o depósito, local onde não tem câmera; que eles arrombaram a porta dos fundos e levaram o valor em cigarros. Quando os policiais chegaram, eles não estavam mais no estabelecimento; que os agentes fizeram ronda, mas não conseguiram pegá-los; que os cigarros não foram recuperados. Antes de subtrair o cigarro Marcelo ameaçava a declarante dizendo que iria lhe matar com a faca; que ele batia na porta do estabelecimento e ficava gritando, ele falava: “eu sei que tá sozinha, eu vou te matar aí dentro!”; que ele ficava pegando a faca e dando soco na porta do estabelecimento; que, muito nervosa, ligou para polícia e disse que ele iria entrar, pois na porta dos fundos não havia segurança e estava com medo. Que percebeu que era Marcelo pelas imagens, pois a empresa que ele trabalha fica em frente ao estabelecimento, motivo pelo qual a declarante o conhece, enquanto Eduardo tinha acabado de chegar de Belém, tendo as imagens de que emprestou o celular para ligar, sendo que Marcelo é acostumado a comprar com a declarante todos os dias. Que, os conhece por apelido, o pessoal da empresa, e o Eduardo falava o nome do pai dele, só que a declarante não sabia que o nome do pai dele era Evaldo, inclusive ele pediu o seu celular e fez essa ligação. Ficou sabendo pelas redes sociais no outro dia que eles tinham sido presos por assaltar uma lanchonete na mesma noite. Quando foi no outro dia, por volta de 10h, o pai do Eduardo a procurou em seu estabelecimento, perguntando se ela tinha feito uma denúncia contra eles, pois os dois tinham sido presos; que respondeu que não estava sabendo de nada; que ele foi, inclusive, com um Advogado ao seu estabelecimento, o pai do Eduardo, o qual conhece pelo apelido de cinquentinha; que se dirigiu a delegacia, onde fez o boletim de ocorrência, mostrou o vídeo e enviou ao delegado. Na delegacia reconheceu os dois acusados...”

A vítima do crime de roubo majorado, Izaías Andrade Santos, relatou ao Juízo (ID 10079994/10079996):

“Que estava atendendo atras do balcão quando ele chegou e pediu um lanche, só que além de pedir um lanche ele puxou a faca, então não seria um lanche que ele queria e sim fazer um assalto; que se afastou no balcão e ele tentou, veio pra cima e tudo; que reagiu, foi então que ele saiu correndo; que o fato ocorreu na João Coelho, na Pizzaria Andrade; Bairro de Brasília, quase 23h:00m; que foi abordado por apenas um dos acusados, o que estava com a camisa de Paysandu, moreno de barba; que o outro estava de bicicleta na rua, mas viu somente o que entrou e puxou a faca; que o seu motoboy que viu o outro, que fez cobertura, e na hora que eles fugiram o rapaz de bicicleta acabo carregando o outro; que identifica que era o moreno de barba que estava com uma faca, que está com a camisa listrada; que reconheceu na delegacia quem o abordou; que levou uma quantia que não conseguiu conferir, mas foi mais de R$ 100,00 (cem reais)...”

A testemunha Diego Silva Marinho, Policial Militar, relatou ao Juízo (ID 10079997/10080001):

“Que estavam em policiamento, no Bairro Brasília, especificamente na Rua João Coelho, quando um cidadão acenou para eles relatando que dois indivíduos tinham acabado de efetuar um roubo na pizzaria dele; que ele mostrou a direção que os dois percorreram e, após fazerem uma busca, os encontraram; que um deles estava em posse de uma arma branca, tipo faca; que fizeram a abordagem e logo em seguida o cidadão chegou afirmando que seriam aqueles os indivíduos que efetuaram o roubo; (...); que os localizaram bem perto do local em que ocorreu o fato e que a vítima os reconheceu...”

E testemunha Ângelo dos Santos Costa Neto, Policial Militar, relatou ao Juízo (ID 10080002/10080004):

“Que recorda que foi na Pizzaria no Bairro Brasília; que estavam fazendo ronda pela Av. João Coelho quando a vítima parou a Guarnição informando que há alguns minutos tinha acontecido um assalto no estabelecimento dele e que os elementos tinham seguido sentido Joaquim Acácio, parece; que foi quando começaram a procurá-los; que logo depois os localizaram; que um deles tentou se esconder atrás de uma arvore, o qual estava com uma faca e o outro que estava na bicicleta estava com o dinheiro, mas não recorda a quantia certa; que a vítima parou a VTR e informou que dois indivíduos tinham acabado de fazer esse furto no seu estabelecimento e que eles estavam seguindo em uma bicicleta; relatou que eles estavam armado com uma arma branca, tipo faca; que eles teriam subtraído uma quantia em dinheiro, a qual não recorda; que a vítima os reconheceu, até porque ela chegou logo em seguida, pois estava perto; que a prisão ocorreu depois das 21h:00m, não lembra o horário corretamente...”

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante e o acusado Marcelo ameaçaram a vítima Simone e furtaram de seu estabelecimento uma grande quantia em carteiras de cigarro, bem como assaltaram a vítima Izaías, dentro de sua pizzaria, subtraindo-lhe uma quantia.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para as infrações penais de furto qualificado, ameaça e roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam os crimes nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Quanto ao argumento de inobservância do disposto no art. 226 do CPP, observo que em IPL - ID 10079740 – fl. 11, consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa. Ademais a vítima Simone os reconheceu pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento e recordou que emprestou o aparelho celular para o ora apelante realizar uma ligação no mesmo dia do crime, o que foi confirmado por este. Já a vítima Izaías descreveu a participação de dois acusados, os quais foram presos juntos momentos após o crime, sendo Eduardo o condutor da bicicleta, fato confirmado pelo acusado Marcelo, não havendo dúvida quanto à participação individualização da conduta do agente, mostrando-se desnecessário instaurar o procedimento legal.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE
. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (GRIFEI).

Esclareço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que o réu foi o autor do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
-
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo
- Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022). (GRIFEI).

Quanto ao crime de ameaça, como bem destacou o Juízo
a quo
, este se caracteriza quando o agente intimida a vítima, promete-lhe mal injusto, grave e futuro, o que foi descrito pela ofendida sem qualquer vacilação.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
-
APELANTE MARCELO ARY MARTINS DOS REIS:

Requereu a defesa a incidência da atenuante da confissão em favor do apelante Marcelo Ary Martins dos Reis, reduzindo-se a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo no mínimo legal, superando-se a súmula 231 do STJ.

Não lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado verificou a incidência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea e atenuou a pena em 06 (seis) meses, em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade.
6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) (GRIFEI).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 13

de maio de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024